Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713389-13.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES APELADO: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO APELADO: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO APELANTE: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES-APELADO: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) em contraposição aos juntados nas contrarrazões. Se tratam de documentos novos e assim em atenção ao Princípio da Não Surpresa deve se manifestar a parte contrária. Vedada a partir de então a juntada de novos documentos, vez quer a fase processual adequada se encerrou. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator